Tribunal: TJMT
Processo: 1010727-40.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010727-40.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON DAMIAO - CPF: 482.171.311-04 (EMBARGANTE), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HULLY VANESSA MOREIRA GONCALVES - CPF: 036.692.061-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CARVALHO SILVA - CPF: 040.164.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - OMISSÕES - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, AUSÊNCIA DE PROVA DA HABITUALIDADE, COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS E DESFAVORÁVEIS - PEDIDO PARA SANAR OS VÍCIOS E PREQUESTIONAMENTO - PENA-BASE [QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA], IMPERTINÊNCIA DA COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS E DESFAVORÁVEIS E INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

- OMISSÕES NÃO EVIDENCIADAS - CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PREQUESTIONAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE -
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES -
RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000).

A
conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, ADcl no MS no 21.766/DF).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No
1010727-40.2022.8.11.0004 - BARRA DO GARÇAS

EMBARGANTE: ROBSON DAMIÃO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por ROBSON DAMIÃO contra acordão no qual fora desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal NU 1010727-40.2022.8.11.0004 para manter as penas do tráfico de drogas interestadual em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 42, V, ambos da Lei no 11.2343/2006

O embargante sustenta omissões no v. acórdão: 1) porque
“não houve indicação de qual circunstância judicial foi enfrentada, deixando a margem de interpretação quais circunstâncias judiciais foram analisadas negativamente para agravar a pena-base”
; 2) sobre a
“inexistência de provas/perícia apresentadas pelo órgão acusador, que corroborem a suposta habitualidade delitiva”
;

3)
“quanto aos argumentos apresentados pela defesa, em grau recursal, que indicam comprovadamente que o Embargante possui as circunstâncias judiciais subjetivas preponderantes favoráveis, como personalidade e conduta social
”.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados, bem como prequestionar o
“art. 1o, III; 5o, incisos XXXVI, XXXIX, XLVI, LIX, LV, CRFB)”, “art. 33, §4o, e art. 42, ambos da Lei n° 11.343/06”; “art. 33 e art. 59, ambos do Código Penal”

(ID 180237190).

A Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que
“inexistem os alegados defeitos que viriam a comprometer a exata compreensão do acórdão”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 188044670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal NU 1010727-40.2022.8.11.0004, a dosimetria do apelante foi apreciada por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...]Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a quantidade/natureza de droga apreendida.

A
expressiva quantidade [98,283kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal
(STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas
para fins de apenamento em tráfico de drogas
, visto que ‘
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
’

e ‘
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
’

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Registre-se que a pasta-base apreendida possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$1.764,00 (um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

A pasta-base de cocaína ainda poderia ser refinada e, após esse processo, atinge até 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume aproximado de 98kg (noventa e oito quilos) se transforma em, pelo menos, 980kg (novecentos e oitenta quilos) de cocaína pura (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas. Disponível em:
/bdex.eb.mil.br/j
).

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

O aumento procedido pelo juiz da causa [em 3 (três) anos acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida.

O c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar superior [oito anos acima do mínimo legal] para apreensão de cocaína e derivados em quantidade semelhante - mais de 100kg (cem quilos) -,
in verbis
:

‘Não há constrangimento ilegal no ponto em que o julgador, para fixar a pena-base 8 anos acima do mínimo legal (total de 13 anos), levou em consideração a natureza altamente lesiva da droga apreendida (cocaína) e a quantidade extraordinariamente elevada da substância (mais de 100kg), em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 [...]’
(HC 322765/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.11.2015).

Frise-se que o c. STJ entendeu proporcional a exasperação da reprimenda basilar no dobro do mínimo legal [aumento de cinco anos] em apreensão de aproximadamente 30kg (trinta quilos) de cocaína, ou seja, quantidade muito inferior a transportada pelo apelante - correspondente a menos de 30% - (AgRg no HC 773090/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.12.2022).

Com efeito,
não se mostra pertinente a
‘compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base
’
(STJ, AgRg no AREsp no 1.404.788/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 6.3.2019).

Nesse quadro, a pena-base, fixada em 8 (oito) anos de reclusão, deve ser mantida.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena no patamar de 1/6 (um sexto), o qual se mostra razoável, consoante orientação do c. STJ (HC no 449.356/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.8.2018; AgRg no HC no 752.317/RS - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 25.5.2023), motivo pelo qual preserva-se a pen intermediária em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, infere-se dos depoimentos dos policiais rodoviários federais [Hully Vannessa Moreira Gonçalves e Aline Carvalho Silva] que a ordem de parada do veículo do apelante ocorreu quando ele estava
‘chegando na ponte (de divisa de MT e GO)
’, porém o apelante
‘não visualizou a sinalização da ordem de parada e continuou o trajeto sentido a cidade de Aragarças-GO sendo que continuamos o acompanhamento do veículo e foi realizada a abordagem do veículo já no trecho urbano de Aragarças-GO
’.

A versão do apelante de que a droga havia sido carregada em Cuiabá/M para ser entregue em Barra do Garças/MT, bem como que estava indo para a cidade de Palmas/TO apenas com a finalidade de visitar seu genitor afigura-se inverossímil, sobretudo porque ultrapassou a barreira do Estado com a droga.

A interestadualidade
‘se configura com a comprovação de que a substância estava sendo transportada de um estado a outro, sendo suficiente que, pelos meios de prova, se evidencie que a droga teria como destino estado da Federação diverso daquele em que foi apreendida’
(STJ, AgRg no REsp no 1249100/MS – Relatora: Min.a Marilza Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE] – 13.6.2013).

Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:

‘
Não há carência de provas para [...] excluir a majorante (tráfico interestadual), se o agente é apanhado na fronteira de Mato Grosso com Goiás transportando grande quantidade de droga [...].’
(Ap no 124067/2011 – Relator: Des. Manoel Ornellas de Almeida – 20.7.2012)

Logo, a causa de aumento o tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), a justificar a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Por outro lado, o Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado por entender que o apelante
‘transportava quase 100 quilos de cocaína; bem como a forma de acondicionamento (em fundo falso no assoalho do veículo) por meio de uma chapa metálica muito bem soldada com caracteres antigos (o que indicaria utilização reiterada do veículo para o tráfico) oculta por um carpete colado ao assoalho, o que não é condizente com a originalidade do veículo, além da prática do crime sob pagamento de R$ 5.000,00, são circunstâncias revelam concretamente a gravidade em concreto da conduta e demonstram dedicação do acusado a atividades criminosas’.

A quantidade e natureza da cocaína foram utilizados para exasperação da pena-base, na primeira fase.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
‘as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena’
(STF, ARE no 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC no 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

Portanto, a quantidade e natureza da droga apreendida não podem ser usadas, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado (STF, HC no 205439/MS – Relator: Min. Min. Nunes Marques – 3.9.2021).

O modo de execução do crime [transporte de drogas em Rodovia Federal – BR070], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [apelante receberia o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em pagamento, conforme confissão em Juízo], a forma de acondicionamento [
94 (noventa e quatro) tabletes de substância entorpecente ocultos em fundo falso no assoalho do veículo pertencente ao apelante, onde havia uma chapa metálica soldada com
‘massa plástica e soldas antigas’
-
‘indicando que o veículo havia sido usado para o transporte de drogas mais de uma vez
’
(ID 168606730) - e carpete colado ao assoalho] evidenciam planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC no 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 26.8.2022).

O
‘transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’

(STJ, RHC 124406/RS)’
(TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Além disso, a categoria de ‘
mula
’ envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula,
‘para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo’
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas
Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores (TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

Em suma, o profissionalismo na consumação do crime indica envolvimento do apelante em
atividade/organização criminosa
(TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006.

Consequentemente, preserva-se definitiva a pena do apelante 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa.”
(ID 175551154/ID 175273168 - grifado)

Note-se que as teses arguidas pela Defesa [fundamentação utilizada elevar a pena-base, qual seja a quantidade/natureza da droga; impertinência da compensação de circunstâncias neutras com as negativadas e inaplicabilidade do tráfico privilegiado [habitualidade e/ou envolvimento em atividades/organização criminosa extraídos do modo de execução do tráfico, contraprestação financeira pela empreitada criminosa e forma de acondicionamento da droga] foram analisadas expressamente por esta e. Primeira Câmara criminal.

Registre-se que
o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020;
EDcl no HC n. 717.216/SP – Relator:

Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.5.2023).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Anote-se que a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, ADcl no MS no 21.766/DF – Relator: Min. Og Fernandes – 30.8.2017).

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023